Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Furto. Arrependimento posterior.
1 – Não há arrependimento posterior se a coisa subtraída não foi restituída de forma voluntária - a ré, após subtrair o bem da vítima, foi detida por transeunte enquanto tentava fugir, na posse do objeto. E, somente após a detenção, entregou a coisa à vítima e suplicou que ela não chamasse a polícia".
2 – Ainda que a ré seja reincidente e possua maus antecedentes, se as condenações são por crimes cometidos há mais de 9 anos, a pena não alcança dois anos e o crime – furto simples - não é grave, sem violência ou grave ameaça, o regime prisional pode ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
3 – Apelação provida em parte.